Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700494-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA REIS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Chamo o processo à ordem. Nos presentes autos eletrônicos, a medida liminar teria sido indeferida, tendo a parte agravante solicitado então a redistribuição dos recursos ao gabinete do e. Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS (componente da 2a Turma Recursal do TJDFT), o que teria sido indeferido ao argumento de inexistência de norma processual recursal ou regimental, a par da violação ao princípio do juiz natural (revisional) e da não saudável concentração de julgamento em única Turma Recursal (e/ou Relator), independentemente da sorte à concessão (ou não) da medida liminar. Enfatizo que o Código de Processo Civil estabelece os critérios de fixação de competência relativa (Artigos 42 a 53), e a partir da interpretação sistemática do Artigo 55 e § 3o, o que se divisaria é um critério de modificação da competência originária a permitir o julgamento conjunto (das ações ou dos processos), evitando-se, assim, a ocorrência de decisões diversas à mesma situação fática, sobretudo em caso em conexão ou continência. Nesse quadrante, não há notícia nos presentes autos eletrônicos, em relação à matéria aqui tratada, da ocorrência ou imposição de “conexão ou continência de ações” ou “julgamento conjunto de processos” em único Juizado Especial de Fazenda Pública do DF. Portanto, se não teria ocorrido modificação ou concentração de competência (provocada) ao conhecimento da matéria na origem, torna-se fragilizada a aplicação de tais institutos na instância revisional. Fosse a situação processual inversa, ou seja, tivesse a parte agravante obtido a medida liminar ou se não tivesse sido deferida essa medida no “juízo prevento”, muito provavelmente não teria interesse à “redistribuição” de seu recurso. Logo, não há de se preferir determinado Juizado ou Relatoria. No entanto, não se pode desconsiderar a ocorrência de fatos processuais supervenientes que, direta ou indiretamente, poderiam causar prejuízo processual à agravante. O primeiro fato processual superveniente foi a decisão colegiada da 1a Turma Recursal deste TJDFT, em 28.5.2020, que teria declinado da competência ao Gabinete do ilustre Magistrado, nos agravos n. 0700616-30.2020.8.07.9000; 0700596-39.2020.8.07.9000; 0700595-54.2020.8.07.9000; 0700591-17.2020.8.07.9000; 0700626-74.2020.8.07.9000; 0700564-34.2020.8.07.9000; 0700543-58.2020.8.07.9000; 0700538-36.2020.8.07.9000; 0700517-60.2020.8.07.9000, todos de Relatoria do e. Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA (idêntica medida teria sido adotada pelo e. Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, também da 2a Turma Recursal, mesmo após o indeferimento da medida liminar e apresentação de contrarrazões, e.g. 0700562-64.2020). E o segundo fato processual superveniente e relevante seria a convocação de determinados candidatos (ainda que sub judice) a participarem do “curso de formação profissional”, o qual teria as inscrições abertas entre os dias 02.6.2020 a 04.6.2020 (para início em 06.6.2020), e a ser realizado sob a modalidade “virtual”. De concreto, a parte agravante pretenderia a obtenção de efeito subjetivo transcendente à coisa julgada individual (processo paradigma 0735889-90, obtenção da mesma pontuação conferida à candidata) para que assim pudesse receber o tratamento isonômico (Lei Distrital n. 4.949/2012, Artigo 6o, inciso I), ou seja, a obtenção de dois pontos de questão que não teria sido anulada, em recurso administrativo próprio, mas cuja impropriedade redacional teria sido reconhecida pela própria instituição responsável pelo certame (IBRAE), a qual ainda teria sugerido a conferência dos pontos sem a “anulação da questão”. Acresce que a parte agravante teria sido inicialmente considerada aprovada com a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva (anuladas determinadas questões, mas não a questão n. 20, da prova tipo “C”, idêntica à questão n. 14, da prova tipo “B”) e cumprido as demais etapas, quando foi surpreendida pela reprovação a partir do abandono da “fórmula universal” (da distribuição dos pontos das questões anuladas) e aplicação do “ajuste proporcional ao sistema de pontuação”, por parte da banca examinadora, sem que aparentemente tivesse sido indicada a fórmula de metodologia de cálculos. A princípio, caso estendida a pontuação da questão “anulada” a partir do processo paradigma (ou quiçá revista essa metodologia), a parte agravante poderia ter alcançado a pontuação mínima à aprovação na prova objetiva. O fato processual relevante é que determinados candidatos (sub judice) teriam a oportunidade de participar do aludido “curso de formação profissional”, de caráter classificatório e eliminatório, ao passo que outros que aparentemente poderiam se encontrar em similar situação jurídica poderiam experimentar prejuízo processual até que a questão, em trâmite regular (em período da “pandemia do coronavírus”), pudesse ter a devida solução. Sendo assim, diante do risco concreto de afetação ao princípio da igualdade de situação processual, é de se reconhecer a plausibilidade do direito (não esclarecimento da metodologia dos pontos e provável extensão da pontuação à agravante), bem como o risco de demora processual (dano), dada a urgência da medida diante da notícia de que a inscrição para a “fase de formação” ocorrerá entre os dias 2 e 4 de junho, inclusive para os candidatos sub judice. E destaca-se ainda que esse curso ocorrerá, a princípio, na modalidade de “vídeo-aulas”, de modo que a participação da agravante não implicará gastos ao Poder Público, tampouco prejuízo aos demais candidatos convocados. Diante dos fatos supervenientes, defiro, em parte, o pedido liminar para, em caráter precário, tão somente autorizar a participação da parte agravante no curso de formação, sem prejuízo de melhor análise, após o estabelecimento do contraditório. Intime-se imediatamente o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário. Oficie-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito